Tribunal: STF
Processo: RHC 62670
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA.
UNIFICAÇÃO DE PENAS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL.
HIPÓTESE DE CONTINUIDADE DELITIVA, EM QUE, NÃO TRADUZINDO A
UNIFICAÇÃO UMA SOMA DE REPRIMENDAS, NÃO HÁ COMO SUBTRAIR AS PENAS
CONCRETIZADAS, RELATIVAS AOS PROCESSOS EM QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO,
DO TOTAL UNIFICADO.
SUBSISTENCIA DA PENA DO CRIME NÃO ALCANCADO PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.